Tribunal: TJSP
Processo: 2036730-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora sobre direitos aquisitivos de propriedade. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem propriedade de terceiro. Decisão recorrida que tão somente determinou expedição de mandado de averbação da penhora. Impossibilidade de conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido.